Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724550-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. AGRAVADO: CATILENE VENANCIO DA PACIENCIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em ação de conhecimento 0716075-80.2023.8.07.0007 ajuizada por CATILENE VENÂNCIO DA PACIÊNCIA, pela qual indeferido o pedido de produção de prova documental, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela autora, nos quais se insurge quanto à decisão de id. 189602362, alegando possível omissão, sob o fundamento de que indicou a prova documental complementar requerida (ID. 192051225). A parte autora se manifestou em contraditório. Decido. De fato, houve erro material na decisão saneadora, quando consignou que o pedido de prova documental complementar não comporta apreciação, por falta de especificação pelo réu. Conforme consta da petição de id. 182260510, a parte ré especificou a prova documental requerida, consistente ‘na expedição de ofício judicial para: - À Vavá Veículos, sita na SCIA Q15 Conjunto 8 Lote 16 - Guará, Brasília - DF, 71250-040, para que apresente prova documental e/ou sistêmica a respeito de compra e venda do Toro Ranch 2.0 16V 4X4 (Aut), Fiat, ano 2022, placa RER2A17.’ Dessa feita, passo apreciar o requerimento probatório da parte ré. O pedido de expedição do ofício à empresa Vavá Veículos não merece acolhimento, pois desnecessário para esclarecer o fato controvertido fixado na decisão saneadora, na medida em que há declaração da parte autora afirmando o período em que ficou com o veículo. Dessa feita, desnecessária a prova documental requerida pela parte ré. Diante do exposto, conheço dos presentes embargos, para, no mérito, dar-lhes provimento para suprir o erro da decisão de id. 189602362 e indeferir o pedido de produção de prova documental complementar requerido pela parte ré. Anote-se a conclusão para julgamento.” (ID 198250656 na origem). Nas razões recursais (ID 60357410), a agravante HDI SEGUROS DO BRASIL S.A. afirma que a decisão padece de nulidade por vício de fundamentação, pois “em momento algum o MM Juiz explicou os motivos que justificariam seu entendimento” (ID 60357410, p. 4). Alega ainda que o indeferimento do pedido de expedição de ofício a terceiro “configura uma clara afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988”, sendo “imperativo que seja reconhecido o cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção da prova documental solicitada pela parte agravante” (ID 60357410, pp. 6-7). Sustenta que, nos termos do que definido no Tema 988/STJ, “está demonstrada a urgência, pois a realização do conjunto de provas é imprescindível à apuração das causas e concausas do sinistro” (ID 60357410, p. 8). Argumenta que: “A negativa de produção de prova compromete diretamente a capacidade da parte agravante de demonstrar os fatos relevantes para sua defesa, violando o princípio constitucional da ampla defesa e o devido processo legal. Portanto, é imprescindível que o efeito suspensivo seja concedido para que a produção da prova documental seja admitida, garantindo assim um processo justo e equitativo, conforme preceituado pela legislação processual vigente” – ID 60357410, p. 4. Requer ao final: “( ) 6.1 seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC; 6.2 seja comunicado ao I. Julgador a quo da decisão liminar que se espera, bem como requisitadas informações, no prazo legal; 6.3 seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua resposta na forma da lei; 6.4 seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória, para determinar a realização da prova requerida, qual seja expedição de ofício à Vavá Veículos, objetivando a obtenção dos documentos necessários para esclarecer os fatos controversos e assegurar o pleno exercício do direito de defesa da parte agravante. A concessão deste recurso é crucial para restaurar a equidade processual, garantindo-se assim a efetivação dos princípios constitucionais e processuais que regem o devido processo legal; ( )” – ID 60357410, p. 9. Preparo recolhido (ID 60357425). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual indeferido o pedido de produção de prova documental, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol do art. 1.015 do CPC. E embora a possibilidade de mitigação do caráter taxativo de referido rol, o certo é que tal se deve restringir a hipóteses em relação às quais possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente (Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1704520/MT): “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Indeferimento de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “( ) 2. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 3. A decisão interlocutória que versa sobre a desnecessidade de produção de provas não enseja agravo de instrumento. ( ) 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.287.174/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024); “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (STJ, RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021); “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO EXCEPCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra decisório que indefere a produção de prova pericial. 3. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 4. A discussão e análise que gravita em torno do édito que indeferiu a produção de prova pericial não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido” (TJDFT, Acórdão 1766225, 07197350620238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 16/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilidade de relativização do caráter taxativo da legislação apenas quando verificar ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (REsp. 1704520/MT). 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em ‘urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (TJDFT, Acórdão 1422369, 07050121620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora